Tribunal: TJMT
Processo: 1002235-02.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002235-02.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATHEUS DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 052.798.311-07 (RECORRENTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002235-02.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa S/A

Recorrida(s):

Matheus de Campos Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. PERDA DE CARNE BOVINA POR AUSÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO ADEQUADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – oscilação de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Comprovado que o dano material suportado pelo autor teve correlação com a oscilação no fornecimento de energia elétrica, a sua reparação é medida que se impõe.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial condenando a requerida a: 1) a restituir à parte autora a título de danos materiais, na quantia de R$3.360,60 (três mil, trezentos e sessenta reais e sessenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir dos desembolsos e acrescidos de juros de 1% ao por cento a partir da citação (25/01/2021 - DJE) e; 2) pagar a quantia de pagar à parte autora a título de danos morais, a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (25/01/2021 – DJE)”.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovado que houve oscilação de energia na UC do Reclamante, a qual perdurou por 03 dias, tendo iniciado no dia 23/10/2020, conforme protocolo de reclamação e prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, bem como o prejuízo material suportado pelo consumidor, no valor de R$ 3.360,00, referente à compra de animal bovino abatido/carne bovina, a qual estragou por falta de refrigeração adequada.

Assim, uma vez comprovado que o dano material suportado pelo autor teve correlação com a oscilação no fornecimento de energia elétrica, a sua reparação é medida que se impõe.

Nesse sentido, transcrevo trecho da fundamentação da sentença recorrida:

“Registra-se que a requerida não impugnou especificamente os fatos alegados, em especial as inúmeras oscilações/quedas de energia, recibo da compra da carne, fotos e demais documentos apresentados.

Ressalta-se ainda que a requerida não apresentou nenhum documento a fim de comprovar o fornecimento regular de energia no período alegado pela parte autora.

Em que pese a empresa requerida afirmar que se trata de UC de alta tensão e a responsabilidade seria do autor, não apresenta aos autos nenhum documento a fim de comprovar suas alegações, ao contrário, na ficha cadastral consta a informação de que o imóvel é convencional de baixa tensão (...)

A parte autora comprovou nos autos por meio de recibo, fotos e em audiência instrutória os fatos alegados.

Já a requerida não apresentou relatório de interrupção, bem como não comprova o fornecimento de energia nos dias mencionados.

Em depoimento em audiência de instrução e julgamento, a parte autora ratifica os fatos alegados na inicial, alegando que foram 03 dias de interrupção.

O informante arrolado pelo autor, Sr. Gonçalo Neres de Oliveira também afirma a ocorrência da interrupção não só na UC do autor como em toda a região.

Consigno que a parte autora e os informantes afirmaram que sempre ocorria oscilação da energia e que informavam a empresa.

Sendo assim, aceito por verdadeiras as alegações constantes na petição inicial e reconheço que houve falha na prestação do serviço por parte da requerida ao demorar aproximadamente 03 (três) dias para regularizar o fornecimento de energia elétrica, decorrente da interrupção.

Quanto ao dano moral, em si mesmo, não há que se falar em prova, pois o que se deve comprovar é o fato que gerou o desconforto e a indignação da parte autora, e este restou comprovado. E provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se o dano in re ipsa”.

Desta forma, havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – oscilação de energia – o dano moral é devido, ainda mais quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Embora não se exija prova da culpa, necessária é a demonstração de que o serviço mencionado é defeituoso para que se possa impor a obrigação de indenizar, bem como de que haja um dano a ser ressarcido e no que se refere a falha na prestação do serviço, consistente na oscilação da energia elétrica, bem como ao dano material suportado pelo Recorrido.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, além de que na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022